Tribunal: TJMT
Processo: 1006358-20.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006358-20.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), SINDIFISCO - SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.753.217/0001-60 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVIL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – SINDIFISCO/MT – DECRETO Nº 90/2019 – LICENÇA-PRÊMIO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ORDEM DENEGADA.

1.
O mandado de segurança é ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo contra ilegalidade e/ou abuso de poder praticados por autoridade pública (ou no exercício de atribuições do Poder Público), sendo inerente ao seu manejo a apresentação de prova pré-constituída.

2. O Decreto Estadual n. 90, de 16 de abril de 2019, tão só regulamenta a concessão e o gozo de licença-prêmio, dentro do poder conferido à Administração Pública.

3. O usufruto da licença-prêmio está sujeito à discricionariedade da Administração, de acordo com a observância dos critérios de conveniência e oportunidade. (STJ - RMS: 52151 BA 2016/0256964-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: DJ 07/08/2017).

4. Ausente ato de violação da lei ou abusividade.

5. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Mandado de Segurança Coletivo
impetrado pelo
SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO –
SINDIFISCO
em face de suposto ato ilegal e abusivo atribuído ao Exmo. Sr.
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, Exmo. Sr.
SECRETÁRIO CHEFE DA CASA CIVIL
e Exmo. Sr.
SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
, com o objetivo

de suspender os artigos 20, 21 e 24, do Decreto nº 90, de 16 de abril de 2019, que regulamentam a concessão e gozo de licença-prêmio.

Narra que foi surpreendido com a edição do referido Decreto e a limitação ao direito da licença-prêmio.

Assevera que “
em decorrência do comando contido no decreto, no que tange a exceção ao direito da percepção da licença-prêmio a quem tenha implementado os requisitos para aposentadoria voluntária, bem como a imposição do gozo de licença-prêmio a estes, sob pena de renúncia tácita, vários servidores sindicalizados, ora substituídos vem sofrendo violação ao seu direito de se aposentar e ter suas licenças indenizadas
”.

Verbera que “estando os requisitos constitucionais objetivos devidamente preenchidos, é certo que o direito ora pleiteado – à aposentadoria sem que haja renúncia ao direito à licença-prêmio e consequente conversão em pecúnia – não pode o Decreto 90/2019 criar óbices ao direito constitucional dos servidores, substituídos que se encontrem nessa situação de aposentar-se”.

Requer a concessão da ordem para que sejam as autoridades coatoras compelidas a suspender a aplicabilidade dos dispositivos retro.

O i. Relator Originário, Des. Márcio Vidal, indeferiu a medida liminar pleiteada (Id.
7782616
).

Contestação ofertada pela Procuradoria do Estado (Id. 8517725).

Interposição de Recurso de Agravo Interno pelo ora impetrante (Id. 8036070), que restou, à unanimidade, desprovido:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A liminar em mandado de segurança tem previsão específica no artigo 7º, III, Lei 12.016/2009, para a suspensão do ato tachado de coator, se estiverem presentes ambos os requisitos: fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final.

2. Não preenchidos os requisitos autorizadores, a manutenção da decisão agravada é impositiva.

3. Ausente qualquer elemento ou fato novo relevante juridicamente capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada.

4. Agravo interno desprovido.

Remetidos os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, sobreveio manifestação pela conversão de julgamento em diligência a fim de verificar se persiste o interesse de agir (Id. 144079185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Primeiramente, o interesse de agir resta exteriorizado pelo ato emanado e os efeitos dele originados, sendo citados casos concretos dos substituídos, motivo por que passo ao exame.

O contexto fático dos autos demonstra que a questão central da presente Ação Mandamental
reside na possibilidade de a Administração Pública estabelecer requisitos para concessão de licença-prêmio aos seus servidores.

O Sindicato Impetrante argumenta que há nítida violação ao direito dos substituídos em postularem a aposentadoria com indenização das licenças-prêmio, porque atinge o disposto nos artigos 109 e 213, inciso II, da Lei Complementar nº 04/1990, razão pela qual postula a suspensão dos artigos 20, 21 e 24, do Decreto nº 90/2019.

A LC nº 04/1990 prevê, em seu artigos 109 e 213, o direito à licença-prêmio e aposentadoria, respectivamente:

Art. 109
Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do servidor.

§ 1°
Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público estadual.

§ 2°
É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para gozo da licença.

§ 3°
Vencido o período aquisitivo da licença-prêmio, o servidor poderá apresentar requerimento com a opção pelo gozo, pela conversão parcial ou total em espécie ou contagem de tempo em dobro para fins de aposentadoria.

§ 4°
Ocorrendo a opção pela conversão em espécie, a autorização para pagamento deverá observar a disponibilidade orçamentaria do órgão de lotação do servidor, devendo, no caso de indisponibilidade, constituir prioridades para a imediata reformulação orçamentária no mesmo exercício.

Art. 213
O servidor será aposentado:

(...)
II - compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviços;

Por outro lado, o Decreto nº 90/2019 passou a estabelecer requisitos para a fruição da licença-prêmio aos servidores, dispondo nos seguintes termos:

Art. 20.
Quando houver vacância do cargo público, o servidor terá direito à indenização das licenças-prêmio não gozadas, mesmo que ainda não publicadas as respectivas concessões, mas desde que já tenha implementado os requisitos para concessão do benefício, a serem calculadas com base na remuneração do mês da vacância, excetuadas as situações de exoneração a pedido, aposentadoria voluntária, transferência para inatividade voluntária e posse em cargo público inacumulável fora do âmbito do Estado de Mato Grosso.

§ 1º Se, por decisão voluntária do servidor que tenha licença-prêmio não gozada, ocorrer a exoneração a pedido, aposentadoria voluntária, transferência para inatividade voluntária e posse em cargo público inacumulável fora do âmbito do Estado de Mato Grosso, este deverá ser cientificado da configuração da renúncia tácita ao benefício, caso não tenha interesse em gozar da licença antes da efetivação do referido pedido de desligamento voluntário.

§ 2
º
Caso a vacância ocorra por posse em outro cargo inacumulável no Poder Executivo Estadual, desde que não ocorra interrupção do vínculo, o servidor deverá usufruir as licenças-prêmio não gozadas no novo cargo, continuando a contagem do quinquênio vincendo, devendo ser observado disposto no art. 5º deste Decreto.

Art. 21.
Não terá direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio o servidor público em atividade, e nem a contagem, em dobro, de licenças-prêmio não gozadas, para fins de aposentadoria e promoção por antiguidade.

Parágrafo único
.
A licença-prêmio, cujo período aquisitivo se completou antes da vigência da Lei Complementar n° 59, de 05 de fevereiro de 1999, não será de gozo obrigatório, podendo, excepcionalmente, ser convertida em espécie em caso de impossibilidade do gozo, desde que haja disponibilidade financeira e expressa autorização do Governador do Estado.

Art. 24.
Os processos de aposentadoria e transferência para inatividade voluntárias deverão ser instruídos com certidão informativa da inexistência de licenças-prêmio não gozadas, emitida pela unidade de gestão de pessoas do órgão ou entidade.

O mandado de segurança é ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo contra ilegalidade e/ou abuso de poder praticados por autoridade pública (ou no exercício de atribuições do Poder Público), sendo inerente ao seu manejo a apresentação de prova pré-constituída.

Nesse ponto, a doutrina: “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Não é o quadro dos autos. Explico.

Da simples leitura dos dispositivos legais, ressai que não há direito líquido e certo a ser maculado pelo
decreto impugnado, eis que não impede, de nenhuma forma, impedimento ao usufruto de quaisquer direitos assegurados ao servidor público, quer a concessão da licença-prêmio prevista no art. 109 da LC nº 04/1990, quer a aposentadoria, prevista no art. 213 do mesmo diploma legal, tão apenas cria requisitos ao ato de deferimento.

Inclusive, destaca-se trecho da decisão que não concedeu o pedido liminar, proferida pelo i. Des. Márcio Vidal, que deve ser integrada ao mérito:

Sabe-se que, à luz do inciso LXIX do art. 5.º, da Constituição da República Federativa, e do art. 1.º, da Lei n.º 12.016/2009, o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção do direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão, ou ameaça de lesão, em decorrência da conduta ilegal, ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

Posto isso, para a concessão da liminar, conforme prevê a Lei do Mandado de Segurança, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecido na decisão de mérito (artigo 7º, inciso III).

Nessa quadra, voltando os olhos aos fatos e fundamentos sustentados pelo Impetrante, extrai-se que a Administração Pública, por meio do Decreto nº 90/2019, vinculou o direito à indenização das licenças-prêmio não gozadas, aos requisitos legais, além do que, determinou que os processos de inatividade voluntária serão instruídos com certidão informativa da inexistência daquele benefício.

Para o Sindicato Impetrante há nítida violação ao direito dos substituídos em postularem a aposentadoria com indenização das licenças-prêmio, porque atinge o disposto nos artigos 109 e 213, inciso II, da Lei Complementar nº 04/1990, razão pela qual, postula, no presente remédio constitucional, a suspensão dos artigos 20, 21 e 24, do Decreto nº 90/2019.

A matéria factual apresentada nesse
writ
, não autoriza este Relator, em análise de liminar, concedê-la, posto que não há evidência de ato abusivo ou ilegal praticada pela autoridade indigitada de coatora, com relação aos servidores que requerem, administrativamente, a sua aposentadoria.

A autoridade, aqui apontada de coatora, adotou as medidas que competia como administrador do bem público, com isso, em momento algum feriu de morte qualquer direito dos servidores.

O pagamento do benefício, inclusive, está intrinsicamente vinculado à disponibilização orçamentária do ente público, sob pena de o Gestor responder por ato de irresponsabilidade fiscal.

As licenças-prêmio poderão continuar a ser requeridas pelos servidores, cabendo à Administração Pública analisar a viabilização do pedido, conforme interesse público, o que inclui a gestão do orçamento do Estado.

Nessa quadra, a relevância jurídica que fundamenta o presente pedido não está comprovada de plano, de modo a impossibilitar a concessão do pedido de liminar nesta ação mandamental.

Anoto, ainda, que, ausente qualquer indicação de lesão irreparável do direito alegado, pelo Impetrante, que enseja tal deferimento.

Forte nessas razões,
NÃO CONCEDO
o pedido de liminar vindicado na inicial do Mandado de Segurança.

Neste ínterim, não se verifica o direito líquido e certo violado pela edição do referido decreto.

Vale dizer que a
concessão do usufruto de licença-prêmio aos servidores públicos está inserida no poder discricionário da Administração Pública, que detém o exame para avaliar o melhor momento para o atendimento das suas necessidades e sempre observando o interesse do serviço público (critérios da conveniência e oportunidade).

Veja-se:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – FÉRIAS REGULAMENTARES - PERÍODO AQUISITIVO - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – (...)

1-
A Administração Pública, no exercício de seu poder discricionário, pode, por conveniência e oportunidade e a bem do interesse público, determinar o período do gozo de férias de seus servidores.

2. Impõe-se, todavia, que o ato esteja fundamentado no interesse superior da administração e do serviço
. (...)

(TJMT, N.U 1001115-90.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/5/2019, Publicado no DJE 28/5/2019) (grifos nossos)

Mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça: “
O servidor tem direito à licença prêmio, mas o seu gozo está sujeito à discricionariedade da Administração, de acordo com a observância dos critérios de conveniência e oportunidade
” (STJ - RMS: 52151 BA 2016/0256964-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: DJ 07/08/2017).

Logo, não se visualiza situação de violação da lei ou abusividade, mas sim o poder da Administração Pública sob seus serviços e pessoal.

Em casos quanto ao Decreto n. 90/2019, esta Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo bem destacou ser ato discricionário:

MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – AFASTAMENTO PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA – DETERMINAÇÃO DE FRUIÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM CRITÉRIOS DE CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE – PREVISAO NORMATIVA – ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – AUSENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

A concessão de licença prêmio ao servidor público trata-se de ato discricionário da Administração, sujeito a critérios de conveniência e oportunidade, ante a supremacia do interesse público sobre o particular.

Durante o afastamento decorrente de licença para o desempenho de mandato classista, o servidor deverá usufruir de licença-prêmio, quando dispuser de período em aberto. Artigo 8º-B e Parágrafo único, do Decreto Estadual nº 90/2019.

Ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada a alegada ilegalidade ou abusividade, de rigor a denegação da ordem.

(N.U 1008962-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 02/09/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA — DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO DE USUFRUIÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO — AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PELO SERVIDOR — INADMISSIBILIDADE DE ACÚMULO DE MAIS DE UM PERÍODO AQUISITIVO — APLICAÇÃO DO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 90, DE 16 DE ABRIL DE 2019 — INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

Não há ilegalidade no ato da Administração que estabeleceu o período para usufruição da licença-prêmio, nos termos do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 90, de 16 de abril de 2019, ante a ausência de agendamento prévio pelo servidor, apesar de notificado a fazê-lo, bem como em razão da inadmissibilidade de acúmulo por mais de um período aquisitivo.

Segurança indeferida.

(N.U 1005704-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022)

Assim, diante da discricionariedade conferida à Administração Pública e a supremacia do interesse público, não há falar em direito líquido e certo a ser amparado.

Em face do exposto,
DENEGO
a ordem mandamental postulada.

Sem custas nem honorários (art. 77, RITJMT; Súmula 512/STF).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022